Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705846-85.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO DONIZETH CARDOSO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que a parte foi intimada em primeira instância para juntar documentação demonstração sua hipossuficiência financeira, mas que optou por desistir do pedido de gratuidade e recolheu as custas iniciais. Nas razões do recurso, por sua vez, impugna o "indeferimento da gratuidade de justiça" que não ocorreu e também não recolhe o preparo. Considerando que a matéria relativa ao deferimento das benesses da gratuidade de justiça está preclusa, pois a parte realizou ato incompatível com o pedido e que os argumentos apresentados nas razões do recurso sobre a matéria não condizem com a realidade, intime-se a parte para, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 28 de fevereiro de 2025 14:19:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador